Tribunal: TJMT
Processo: 1014570-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito Processual Civil. Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Superveniência de Sentença. Perda Parcial do Objeto. Ação Coletiva. Preclusão quanto à modulação dos efeitos da ADI 5.529 e às teses de Prescrição e Decadência. Interesse Recursal em relação à ilegitimidade ativa de Associações. Substituição Processual. Recurso de Agravo Interno Parcialmente Provido. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, Desprovido.
I. Caso em exame:
1. As Agravantes insurgem-se contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento sob o fundamento de perda de objeto, em razão da superveniência de sentença proferida na Ação Coletiva.
II. Questões em discussão:
2. São elas: a) verificar se ocorreu a perda total ou parcial do objeto do Agravo de Instrumento em virtude da prolação da sentença na Ação Coletiva e, em constatada a prevalência de interesse recursal, analisar se: i) há prescrição e decadência; ii) é possível admitir o ingresso de associações de outros estados como litisconsortes ativos facultativos; iii) existe necessidade de autorização expressa dos associados para o ajuizamento da Ação Coletiva.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com o entendimento do STJ, a superveniência de sentença não acarreta, automaticamente, a perda do objeto do Agravo de Instrumento, pois deve ser analisado o conteúdo da decisão agravada e da sentença.
4. As questões relativas à prescrição e à decadência já foram apreciadas e rejeitadas em sede de Apelação; portanto, estão preclusas (CPC, art. 505).
5. No tocante à admissão de associações de outros estados e à exigência de autorização expressa dos associados, permanece o interesse recursal, porquanto tais matérias não foram enfrentadas na sentença.
6. A atuação das associações autoras configura substituição processual, dispensando autorização assemblear prévia, conforme previsto no art. 82, IV, do CDC e na jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso de Agravo Interno parcialmente provido. Recurso de Agravo Interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “A superveniência de sentença não implica automaticamente a perda de objeto do Agravo de Instrumento; cabível análise quanto ao conteúdo da decisão agravada e do julgamento de mérito para verificação de eventual prejudicialidade.”
______________
Dispositivos legais aplicados: CPC, arts. 505 e 932, IV; CDC, art. 82, IV.
Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 2.610.781/RO; EAREsp 488.188/SP; REsp 1.993.506/MT; STF, ADI 5.529 e Reclamação 56.963/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1014570-25.2022.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:

[
PATENTE, REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[Maximiliano Amaral de Souza Arruda registrado(a) civilmente como MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), MONSANTO TECHNOLOGY LLC (AGRAVANTE), ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (AGRAVADO),
ASSOCIAÇÃO
DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUI - APROSOJA PI - CNPJ: 18.787.249/0001-54 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA - CNPJ: 09.465.814/0001-76 (AGRAVADO), ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS
AGRÍCOLAS
DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 19.804.685/0001-57 (AGRAVADO), ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDONIA - APROSOJA/RO - CNPJ: 26.019.371/0001-09 (AGRAVADO), ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 19.054.900/0001-40 (AGRAVADO),
ASSOCIAÇÃO
MATO-GROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO - CNPJ: 03.286.988/0001-95 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 351.499.907-44 (ADVOGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), PAULO
INÁCIO
HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO),
MINISTÉRIO
PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO),
MINISTÉRIO
PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO INTERNO, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. AÇÃO COLETIVA. PRECLUSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 5.529 E ÀS TESES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÕES. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. As Agravantes
insurgem-se
contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento sob o fundamento de perda de objeto, em razão da superveniência de sentença proferida na Ação Coletiva.

II.
Questões em discussão:

2. São elas: a) verificar se ocorreu
a
perda total ou parcial do objeto do Agravo de Instrumento em virtude da prolação da sentença na Ação Coletiva e, em constatada a prevalência de interesse recursal, analisar se: i) há prescrição e decadência;
ii
) é possível admitir o ingresso de associações de outros estados como litisconsortes ativos facultativos;
iii
) existe necessidade de autorização expressa dos associados para o ajuizamento da Ação Coletiva.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com o entendimento do STJ, a superveniência de sentença não acarreta, automaticamente, a perda do objeto do Agravo de Instrumento, pois deve ser analisado o conteúdo da decisão agravada e da sentença.

4. As questões relativas à prescrição e à decadência já foram apreciadas e rejeitadas em sede de Apelação; portanto, estão preclusas (CPC, art. 505).

5. No tocante à admissão de associações de outros estados e à exigência de autorização expressa dos associados, permanece o interesse recursal, porquanto tais matérias não foram enfrentadas na sentença.

6. A atuação das associações autoras configura substituição processual, dispensando autorização
assemblear
prévia,
conforme previsto no art. 82, IV, do CDC e na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo Interno parcialmente provido. Recurso de Agravo Interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “A superveniência de sentença não implica automaticamente a perda de objeto do Agravo de Instrumento; cabível análise quanto ao conteúdo da decisão agravada e do julgamento de mérito para verificação de eventual
prejudicialidade
.
”

______________

Dispositivos legais aplicados:
CPC,
arts
. 505 e 932, IV; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.610.781/RO;
EAREsp
488.188/SP;
REsp
1.993.506/MT; STF, ADI 5.529 e Reclamação 56.963/MT.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto porMonsanto Technology LLCeMonsanto do Brasil Ltda.em virtude da decisão de Id. 269776770, em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por elas interposto, por considerá-lo prejudicado.

Em síntese, as Agravantes alegam que há equívoco no
decisum
, pois existem matérias devolvidas que pendem de julgamento pela Corte Estadual, especificamente: a) prescrição da pretensão autoral; b)
decadência do direito da Agravada; c) impossibilidade de admissão no polo ativo de APROSOJAS de outros Estados; e d) inexistência de autorização expressa e prévia dos associados.

Asseveram que têm interesse no julgamento dessas questões, pois não foram objeto da sentença proferida na Ação Coletiva n. 1011982-
53.2021.8.11.0041.

Pugnam pela retratação do
decisum
, a fim de que o Recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e, ao final, provido.

Contraminuta no Id. 293442853, em que Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA-MT e outras
, alegam
que não há mácula na decisão recorrida.

Sustentam que a alegada prescrição e decadência foram ratificadas na sentença proferida na Ação Coletiva e são objetos do Recurso de Apelação interposto pelas Agravantes.

No que tange ao ingresso das demais Associações e falta de autorização
assemblear
no momento do ajuizamento da Ação Coletiva, as Recorrida afirmam que foram examinadas na decisão liminar, cujos termos foram referendados pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação n.
56.936.

Em 08/07/2025, a Recorrida noticiou o julgamento dos Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida na Ação Coletiva e reiterou a tese de que a decisão agravada não comporta reparos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 134-A, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, este Recurso somente deve ser julgado pelo Colegiado caso o Relator não se retrate da
decisão.

Trouxe o Agravo Interno para julgamento pela Câmara porque, ao reanalisar
o caderno processual, constatei
que, em parte, as Agravantes têm razão.

Com
efeito,

“nos termos do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito no processo não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença a fim de se verificar a ocorrência de
prejudicialidade
.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 13/11/2024).

Oportuna
a
transcrição de aresto da Corte Especial do STJ, de relatoria do Ministro
Luis
Felipe Salomão, que abordou o tema de forma didática:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de
segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a
prolatação
da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se
mister
o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de
conteúdos
que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar
prejudicialidade
em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo
a
sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. [...
].
(
EAREsp
n. 488.188/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015,
DJe
de 19/11/2015).

Assim, não há dúvida de que a prolação da sentença, por si só, não gera a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

No caso, diferente do que fiz constar na decisão unipessoal, o Recurso de Agravo de Instrumento não perdeu integralmente o objeto; porém, diversamente do que
alega
as Agravantes, o Recurso não comporta conhecimento integral, pois várias questões estão preclusas.

Para melhor compreensão, antes de adentrar ao mérito, relembro que, em 06/05/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529, declarou inconstitucional o dispositivo da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) que prorrogava a vigência de patentes no país.

Em síntese,
a ADI
foi proposta pela Procuradoria-Geral da República em virtude do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996,
que estabelece que o prazo de vigência da patente não poderia ser inferior a 10 (dez) anos para invenção e de 07 (sete) anos para modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI
“estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”
.

No julgamento, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Dias
Toffoli
, que entendeu pela inconstitucionalidade abstrata da norma.

A modulação dos efeitos do Acórdão proferido na ADI 5.529 foi decidida na sessão de 12/05/2021. Na ocasião, em termos bem singelos, o STF firmou entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade sobre o tempo de vigência em questão retroage (efeitos
ex

tunc
) para reduzir a validade das patentes já concedidas somente em 02 (duas) hipóteses, quais sejam: (i) patentes sendo contestadas em ações judiciais individuais/coletivas propostas até 07 de abril de 2021 e (
ii
) patentes atualmente em vigor com prazo de vigência estendido que tenham por objeto produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais com uso em saúde.

Em 06 de abril de 2021 (dentro do prazo previsto na modulação acima descrita), a APROSOJA/MATO GROSSO propôs a Ação Coletiva n. 1011982-53.2021.8.11.0041 em face das Agravantes.

A Autora/Agravada alegou que as patentes de invenção PI0016460-7, PI0610654-4 e PI9816295-0 deveriam ter seus prazos de vigência corrigidos para que passem a ser de 20 (vinte) anos contados do depósito de cada um dos pedidos de patente, e não de 10 (dez) anos contados da sua concessão. E, por corolário, aduziu que, com a correção do prazo de vigência das patentes, as Requeridas/Agravantes deverão devolver todo e qualquer valor cobrado dos produtores rurais associados à APROSOJA/MT, a título de
royalties
, pelo uso da tecnologia, após a data em que as aludidas
patentes caíram em domínio público (de acordo com os prazos corrigidos em razão da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, da LPI).

Na exordial, a APROSOJA/MT assegurou que a demanda trata de direitos coletivos e individuais homogêneos, aplicando-se, no que couber, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública; ressaltaram que
“os danos tratados nesta Ação Coletiva abrangem todos os produtores rurais associados da Autora, que estão sendo cobrados pela MONSANTO pelo uso de tecnologia que já caíram em domínio público, tem-se que os danos aqui tratados são de âmbito regional, especificamente no Estado do Mato Grosso”
.

A Petição Inicial está acompanhada dos seguintes documentos: Estatuto Social e Ata de Eleição, Procuração, Assembleia da Diretoria, Convocação e publicação de suspensão da Assembleia, Lista de Associados, Cartas Patentes, Parecer exarado por Eros Roberto Grau, Denis Borges Barbosa, Celso Antônio Bandeira de Mello, Heloisa Helena Barbosa, Ferres Economia (Juan Ferres, João Carlos
Nicolini
e
Luis
Paulo Jorge), Karin Grau-
Kuntz
,
Andre
Ramos Tavares,
Clemerson
Merlin
Cleve
, além de Cópia integral processo administrativo PI9816295-0 e do processo administrativo PI9803639.

De início, foi determinada a citação das Requeridas/Agravantes, que apresentaram Contestação, seguida da réplica por parte da APROSOJA/MT.

No decorrer do trâmite processual, aportou pedido de habilitação das Associações APROSOJA PIAUÍ, APROSOJA BAHIA, APROSOJA GOIÁS, APROSOJA RONDÔNIA, APROSOJA TOCANTINS e ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO – AMPA, como litisconsortes
ativo
facultativo.

Ao sanear o processo, a Juíza analisou
as preliminares
suscitadas pelas Agravantes.

Firmou entendimento de que as Autoras/Agravadas estão agindo como substitutas processuais (e não como representantes processuais), uma vez que agem em nome próprio, na defesa dos interesses do grupo – produtores rurais e, assim, concluiu pela inaplicabilidade da exigência contida no artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal e dos precedentes mencionados pelas Recorrentes, a exemplo do julgamento do RE 573.232/SC, os quais se referem, também, à atuação das Associações, mas na qualidade de representante processual, agindo em nome de terceiro e para a tutela de direito de terceiro.

Em síntese, a Juíza singular consignou que é dispensável a autorização em assembleia ordinária para que as Associações (APROSOJAS/APAM) pudessem demandar em Juízo, em substituição, na tutela de direitos coletivos dos seus associados, conforme autoriza o artigo 82, inciso IV, da Lei n.o 8.078/90.

Ainda conforme o entendimento da Julgadora singular, mesmo na hipótese de não ser o caso de substituição processual, a APROSOJA/MT, posteriormente (16/04/2021), juntou aos autos a ata da assembleia que autoriza/ratifica a Ação proposta pelas Associações, “sanando” o vício de representação.

Assim, afastou
as preliminares
de extinção da Ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, devida à suposta inexistência de prévia autorização
assemblear
para o ajuizamento da Ação Coletiva (ilegitimidade ativa
ad causam
).

No mesmo ato decisório, rejeitou a tese de decadência da pretensão de revisar o prazo de vigência da patente PI0016460-7 e, tal qual a decadência, afastou a prejudicial de prescrição suscitada pelas empresas Agravantes.

Ainda rejeitou a tese de necessidade de ingresso do INPI na demanda, pois não versa sobre declaração de nulidade de patente e/ou de registro.

De outro
norte
, autorizou o ingresso, na lide, da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado da Bahia – APROSOJA/BA; Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Goiás - APROSOJA/GO; Associação dos Produtores de Soja do Estado do Piauí - APROSOJA/PI; Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Rondônia - APROSOJA/RO; Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Tocantins - APROSOJA/TO e Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão – AMPA.

Por fim, indeferiu o pedido liminar formulado pelas Recorridas, uma vez que pretendiam que as Agravantes depositassem em Juízo 1/3 (um terço) dos valores pagos a título de
royalties
pelos associados das APROSOJAS referentes à patente PI9816295-0.

Aquela decisão ensejou a interposição de dois Recursos de Agravo de Instrumento. O que foi proferida a decisão ora recorrida, interposto pelas Agravantes, e o RAI n. 1014311-30.2022.8.11.0000, manejado pelas APROSOJAS.

Indeferi o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento interposto pelas aqui Recorrentes; por conseguinte, não suspendi os efeitos da decisão
recorrida.

As empresas opuseram Recurso de Embargos de Declaração, que foi parcialmente acolhido, acrescendo que os efeitos da decisão proferida na ADI 5.529 são
ex

tunc
.

Noticiaram que promoveram a Reclamação Constitucional n. 56.963, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e que o Ministro Nunes Marques deferiu o pedido liminar e suspendeu os efeitos da decisão por mim proferida, até o julgamento do mérito da Reclamação.

Assim, o julgamento dos dois Recursos de Agravos de Instrumento ficou sobrestado até o trânsito em julgado da Reclamação, o que ocorreu em 07/02/2025, quando estava usufruindo de compensatórias.

A Ação Coletiva n. 1011982-53.2021.8.11.0041; todavia, seguiu seu trâmite e, em 19/12/2024, a Juíza singular proferiu sentença.

Os Recursos de Agravo de Instrumento foram conclusos ao meu gabinete em 01/04/2025 e, ao constatar que Ação havia sido sentenciada e que a Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC interpuseram Recurso de Apelação, que ainda pendia de julgamento, proferi decisão una e não conheci dos Recursos por perda de objeto.

As APROSOJAS não se insurgiram quanto àquela decisão; logo, em relação ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014311-30.2022.8.11.0000, a decisão transitou em julgado (em 15/05/2025).

A Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC interpuseram este Agravo Interno.

Em síntese, alegam que há equívoco no
decisum
, pois existem matérias devolvidas que pendem de julgamento pela Corte Estadual, especificamente: a) prescrição da pretensão autoral; b) decadência do direito da Agravada; c) impossibilidade de admissão no polo ativo de APROSOJAS de outros Estados; e d) inexistência de autorização expressa e prévia dos associados.

Asseveram que têm interesse no julgamento dessas questões, pois não foram objeto da sentença proferida na Ação Coletiva n. 1011982-
53.2021.8.11.0041.

Pugnam pela retratação do
decisum
, a fim de que o Recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e, ao final, provido.

Na contraminuta, as Agravadas alegam que não há mácula na decisão recorrida.

Sustentam que a alegada prescrição e decadência foram ratificadas na sentença proferida na Ação Coletiva e são objetos do Recurso de Apelação interposto pelas Agravantes.

No que tange ao ingresso das demais Associações e falta de autorização
assemblear
no momento do ajuizamento da Ação Coletiva, as Recorrida afirmam que foram examinadas na decisão liminar, cujos termos foram referendados pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação n.
56.936.

Pois bem.

Não há dúvida
que,
quanto aos efeitos da modulação da ADI 5.529, o Recurso de Agravo de Instrumento perdeu o objeto, diante do que foi decido pelo STF no julgamento da Reclamação 56.393/MT; portanto, não há falar em juízo de retratação neste tópico, pois não deve ser conhecido.

Em relação à prescrição e à decadência, a razão está com as Agravadas, haja vista que no Recurso de Apelação as Agravantes devolveram tais temas à apreciação e, conforme se observa do Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado em 25/06/2025, os argumentos foram rejeitados nos seguintes termos:

4
.PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

A seu turno, invocam as Apelantes, ainda as prejudiciais de mérito de prescrição quinquenal (art. 21 da Lei 4.717/65) e decadência (art. 54 da Lei 9.784/99 c/c art. 21 da LAP) em relação à patente PI0016460-7, concedida em 02/10/2012.

Mais uma vez, sem razão.

A demanda em tela não questiona diretamente o ato administrativo de concessão da patente pelo INPI, que permanece hígido, mas sim visa à aplicação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI pelo
STF na ADI 5529, diante
damodulação
estabelecida pela Suprema Corte.

Nesse cenário, o termo inicial para eventual prescrição ou decadência não seria a data da concessão da patente, mas sim o momento em que se configurou a lesão decorrente da cobrança baseada em prazo posteriormente declarado inconstitucional.

Logo, como a inconstitucionalidade foi declarada com efeitos retroativos para as ações ajuizadas até
7
de abril de 2021, não há se falar em prescrição ou decadência.

Inobstante, o direito à adequação dos prazos conforme decidido pelo STF decorre diretamente da aplicação da decisão vinculante, não se sujeitando aos prazos prescricionais ou decadenciais invocados.

Com essas considerações, REJEITO todas as preliminares e prejudiciais de mérito.

É como voto
.

Assim, neste capítulo, a decisão unipessoal de minha lavra também deve ser mantida, uma vez que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não pode reapreciar essas questões, diante da preclusão (art. 505, CPC).

No que concerne à alegação de impossibilidade de admissão no polo ativo de APROSOJAS de outros Estados e de inexistência de autorização expressa e prévia dos associados, deve ser dado razão às Agravantes quanto ao interesse recursal, já que esses temas foram abordados sumariamente, apenas e tão-somente quando analisei o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento.

Ademais, não há falar que essas teses foram referendadas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação n. 56.936, já que
aquela Reclamação se limitou aos efeitos da modulação da inconstitucionalidade no caso concreto.

Por
fim,
esses temas também não foram objeto da sentença proferida na Ação Coletiva, tanto que naquele
decisum
foi consignado
“que estavam pendentes de decisão os pedidos relativos à cessação da cobrança de royalties e a condenação da requerida a restituir os valores cobrados dos associados da requerente, pelo uso da tecnologia, após a data em que as patentes caíram em domínio público”
, porque, anteriormente (na decisão Id. 73086196), a Juíza singular apreciara e rejeitara todas as questões preliminares e prejudiciais de mérito, além de ter julgado prejudicado o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, da LPI, diante do julgamento do mérito da ADI 5.529.

Dessa forma, neste
capítulo,
a decisão agravada comporta reforma, já que não ocorreu a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Feita esta digressão, passo à análise das questões pendentes de julgamento por este Tribunal.

Conforme exposto, os pontos nodais da Ação ajuizada pelas Agravadas referem-se à pretensão de ver reconhecida a correção do prazo de vigência das patentes de invenção PI0016460-7, PI0610654-4 e PI9816295-0, as quais, segundo aduziram, passaram a ser de vinte (20) anos, contados do protocolo de cada um dos pedidos de patente, e não de 10 (dez) anos da sua concessão, bem como para obstar a cobrança de
royalties
e compelir as Agravantes a devolverem os valores cobrados, os quais afirmam serem indevidos desde a data em que essas patentes caíram no domínio público.

As Agravadas atuam no processo na condição de representantes de classe dos Associados a ela vinculados e, nos termos do artigo 2.o, inciso I, do Estatuto Social da APROSOJA, a Associação pode
estar em Juízo em nome próprio na defesa dos interesses do grupo – produtores rurais – em Ação Coletiva.

A título de explanação e elucidação didática, convém esclarecer as diferenças jurídicas entre a legitimação extraordinária (ou a substituição processual) e a representação processual.

Entende-se por legitimidade extraordinária (ou a substituição processual) aquela em que alguém detém o poder (
jus
postulandi
) de conduzir o processo em nome próprio na defesa de direito do substituído, ou seja, o substituto processual é parte, enquanto o substituído, embora seja titular dos direitos discutidos em Juízo, não assume essa posição no processo.

Em contrapartida, a representação processual ocorre quando um sujeito está em Juízo em nome alheio defendendo interesse alheio; ou seja, o representante processual não é parte, e sim o representado. Portanto, uma não se confunde com a outra.

Na hipótese, de acordo com o disposto no Estatuto Social da APROSOJA/MT (art. 2.o, inciso I – Id. 136434150), tem-se que a atuação das APROSOJAS na Ação Coletiva é na condição de substituta processual, de sorte que não há exigência alguma da autorização dos Associados para que a Associação esteja em Juízo, notadamente porque em processos coletivos a substituição processual é autônoma e independe de autorização.

É certo que a Associação, quando age na defesa dos direitos
supraindividuais
da categoria, atua como substituto processual, e não como representante processual.

Ao
ser verificada
, em tese, a lesão de direitos da mesma natureza e sobre pessoas integrantes de uma mesma categoria associativa (no caso, os produtores de soja/algodão), revela-se a existência de direitos individuais homogêneos, ou seja, direitos subjetivos individuais, objetivamente divisíveis, cuja defesa judicial é possível de ser feita
coletivamente por intermédio da Associação representativa, em razão de terem a mesma origem.

Em outras palavras, está claro no
decisum
proferido pela Juíza singular que a pretensão deduzida no caso concreto se refere à defesa de direito coletivo quanto ao pedido de correção do prazo de vigência das patentes, cujo direito é de titularidade de todos os que utilizam o sistema de licenciamento das tecnologias acobertadas pelas patentes de invenção PI0016460-7, PI0610654-4 e PI9816295-0. Por isso, há que concluir que é despicienda a autorização em assembleia para que as Associações Agravadas (APROSOJAS e AMPA) pudessem demandar em Juízo, em substituição, na defesa dos direitos de seus Associados.

Em observância ao que preconiza o Legislador, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo
18,

caput
, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. A Constituição Federal, precisamente no artigo 8o, inciso III, autoriza o Sindicato/Associação Profissional a atuar em defesa de toda a sua categoria; logo, não há falar em necessidade de autorização dos substituídos.

De mais a mais, ainda que se admitisse ser o caso de representação processual (o que não é), verifica-se que as Recorridas juntaram o termo de autorização da Ação Coletiva, (Id. 52867107 da demanda principal); ou seja, o “vício” de representação suscitado já estaria “sanado”.

Dessa forma, não há falar em falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos da Ação ajuizada pelas Associações Agravadas.

Aliás, esse entendimento está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a falta de autorização dos associados para a associação demandar em Juízo é vício sanável, de modo que é plenamente admissível a concessão de prazo para que
a parte emende a inicial; logo, não é o caso de acolhimento imediato da ilegitimidade e extinção do feito, como pretendem as Agravantes.

Para que não paire dúvida sobre a atuação judicial das Agravadas como substitutas processuais de seus associados, e a possibilidade de sanar eventual vício de carência de autorização dos associados na hipótese de haver representação judicial,
transcrevo
precedente da STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.

ENTIDADE ASSOCIATIVA. TUTELA DA POSSE DETIDA PELOS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. VÍCIO SANÁVEL
. [...]
4
. Ordinariamente, as partes da relação jurídica processual devem ser as mesmas que figuram como titulares da relação jurídica de direito material (art. 18 do CPC/2015). Nesse contexto, a defesa coletiva de interesses comuns pertencentes a diversos titulares somente poderia ser realizada em litisconsórcio. Todavia, diante da necessidade de enfrentamento simultâneo de lides multitudinárias e para propiciar a defesa conjunta de interesses comuns, surgiram os institutos da representação e da substituição processuais. 5. O art. 5o, XXI, da CF/88 confere às entidades associativas legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente, quando expressamente autorizadas. O referido dispositivo constitucional diz respeito às ações de rito ordinário, as quais se prestam às mais diversas postulações,
voltadas
contra entes
públicos ou privados, para satisfação de direitos individuais ou coletivos
. Apesar de a lei não ser expressa a respeito, o objeto material da demanda deve guardar pertinência com os fins da associação. 6. Nessas lides, a associação atua como representante
processual, porquanto vai a juízo em nome e no interesse dos associados. Por essa razão, há necessidade de autorização expressa dos filiados, a qual é satisfeita com a anuência dos associados manifestada em assembleia geral. Se tais elementos não acompanharem a petição inicial, o juiz deve oportunizar
à
parte a correção do vício e apenas caso não atendida a determinação é que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito (art. 76 do CPC/2015). Precedentes. 7. O ordenamento jurídico também assegura à associação a possibilidade de atuar em juízo para a defesa de interesse coletivo em sentido amplo, seja mediante a propositura de ação coletiva de consumo ou de ação civil pública. A tanto, basta que estejam preenchidos os pressupostos legais, a saber: constituição regular há pelo menos 01 (um) ano e pertinência temática (art. 82, IV, do CDC e art. 5o, V, da Lei no 7.347/1985). 8. Nessas hipóteses, a associação assume o papel não de representante, mas sim de substituta processual (legitimação extraordinária), pois age em nome próprio para a defesa de pretensão alheia. No regime de substituição processual, é inaplicável a tese firmada pelo STF quanto à necessidade de autorização dos associados, a qual se restringe às ações coletivas de rito ordinário. Precedentes. [...]
(
REsp
n. 1.993.506/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 28/4/2022). (sem destaques no original)

Assim, é certo que as Agravadas ajuizaram demanda como substitutas processuais, agindo, nos termos da Lei n. 7.347/1985, por legitimação extraordinária para a tutela de direito de natureza coletiva, e não privada no sentido isolado.

E mais: está evidente que os pedidos formulados interessam não apenas aos associados da APROSOJA/MT, mas também às outras Associações de Produtores de Milho e Soja de outras entidades federativas do País, o que possibilitou a habilitação das APROSOJA PIAUÍ, APROSOJA BAHIA, APROSOJA GOIÁS, APROSOJA RONDÔNIA, APROSOJA TOCANTINS e ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO, sem que isso implique ofensa ao artigo 94, do CDC.

Conforme já demonstrado, as pretensões deduzidas pelas Agravadas na Ação originária têm natureza coletiva, na qual o objeto é indivisível e a todos os associados pertence. Isto significa dizer que a decisão final aproveitará não apenas a um grupo restrito de pessoas interessadas, mas a todos os titulares do mesmo direito, eis que estão em idêntica posição.

Vale ressaltar, por oportuno, que a demanda proposta na origem foi protocolada no interesse de uma categoria: a dos produtores rurais que utilizam a tecnologia acobertada pelas
patentes objeto
dos autos. Assim, não há falar em irregularidade processual o ato de incluir as demais APROSOJAS/APAM como parte no processo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que
“os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial, desde que a situação fática seja a mesma”
(STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1.934.017/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 22/4/2022). Por lógica, a regra aplicável ao Sindicato é a mesma das Associações Profissionais, conforme a leitura do artigo 8o, da Constituição Federal.

Dessa forma, escorreito o entendimento da Juíza singular no que concerne à inexistência de falta de pressuposto válido e regular do processo e ilegitimidade ativa.

Com essas
considerações,

dou parcial provimento ao Agravo Interno, reformo em parte a decisão de Id. 269776770
, em que não conheci integralmente do Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado.

Conheço parcialmente do Recurso de Recurso Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(1
a
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. D
R
A.
TATIANE COLOMBO
(
2
a VOGAL

- CONVOCAD
A
):

P
eço
vista dos autos
para melhor análise
quanto
à eventual

perda integral do objeto da ação.

EM
20
DE
AGOSTO
DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL - DRA. TATIANE COLOMBO. A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O
AGRAVO INTERNO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO TATIANE COLOMBO (2a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos com o propósito de examinar detidamente a possibilidade de perda superveniente do objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, especialmente à luz do julgamento da Apelação no 1011982-53.2021.8.11.0041, proferido nos autos da Ação Coletiva originária, bem como da deliberação no Agravo de Instrumento n.o 1003440-33.2025.8.11.0000, que versou sobre matérias conexas e relevantes para a controvérsia recursal.

Após criteriosa análise do conjunto processual, constato que a superveniência da sentença na Ação Coletiva não resultou em perda total do objeto do presente recurso, conforme ponderado com acerto pela eminente Relatora.

Com efeito, a sentença enfrentou e decidiu expressamente as matérias relativas à prescrição e decadência, cujos fundamentos foram mantidos por esta Egrégia Câmara em sede de Agravo de Instrumento e Apelação, de modo que tais tópicos encontram-se cobertos pela preclusão (CPC, art. 505), impedindo nova apreciação neste agravo.

Por outro lado, subsistem pontos relevantes que não foram objeto de análise na sentença da Ação Coletiva, notadamente:

- A admissibilidade da atuação conjunta de associações de outros entes federativos como litisconsortes ativos facultativos; e,

- A alegada necessidade de autorização expressa e prévia dos associados para o ajuizamento da ação coletiva.

Tais matérias, conforme bem delineado no voto condutor, não se encontram prejudicadas e permanecem aptas à apreciação recursal, evidenciando, portanto, o interesse processual parcial das Agravantes.

No mérito, acompanho integralmente o entendimento da ilustre Relatora, que, com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a legitimidade das associações autoras como substitutas processuais (art. 82, IV, do CDC), afastando a necessidade de autorização prévia dos associados, bem como validou a formação do polo ativo por associações de diversos estados, dada a abrangência nacional dos efeitos da sentença coletiva.

Diante do exposto,
acompanho a eminente Relatora
, para dar
parcial provimento ao Agravo Interno
, reformando em parte a decisão agravada, a fim de reconhecer o conhecimento
parcial
do Recurso de Agravo de Instrumento, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025